Tribunal: TJSP
Processo: 1500812-64.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína e maconha - Autoria e materialidade comprovados – Insurgência do réu no tocante à incidência do redutor – Não acolhimento – Apelante que não preenche os requisitos elencados no art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 – Quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que demonstra dedicação exclusiva

Ementa:
Ação Penal – Tráfico de Entorpecentes – Sentença condenatória – Apreensão de cocaína e maconha - Autoria e materialidade comprovados – Insurgência do réu no tocante à incidência do redutor – Não acolhimento – Apelante que não preenche os requisitos elencados no art. 33, parágrafo 4o, da Lei no 11.343/2006 – Quantidade expressiva de drogas apreendidas, o que demonstra dedicação exclusiva ao narcotráfico - Regime aberto ou semiaberto – Inadmissibilidade – Pena privativa de liberdade que não pode ser substituída pela restritiva de direitos (art. 44, I, CP) – Crime inafiançável, a princípio equiparado aos hediondos e que ostenta concreta gravidade – Pleito de gratuidade judiciária que deverá ser formulado perante o Juízo das Execuções Criminais - Recurso não provido.